Tribunal: TJDFT
Processo: 0700683-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0700683-26.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: GERTJAN BERNDT BEEKMAN, TAMARA MARIA COSTIN BEEKMAN APELADO: DECOLAR. COM LTDA., TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA DESPACHO Intimem-se as embargadas/apeladas, Decolar. Com Ltda. e Transportes Aéreos Portugueses S.A., para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração, no prazo legal. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator